Tribunal: TJSP
Processo: 2061781-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de decisão - Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela – Decisão que determinou a realização de pesquisas visando a satisfação do débito – Insurgência da operadora de saúde - Decisão agravada que não apresentou fundamentação adequada – Violação ao quanto disposto no art. 93, inc. IX, da CR - Termos da impugnação ao cumprimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de decisão - Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela – Decisão que determinou a realização de pesquisas visando a satisfação do débito – Insurgência da operadora de saúde - Decisão agravada que não apresentou fundamentação adequada – Violação ao quanto disposto no art. 93, inc. IX, da CR - Termos da impugnação ao cumprimento de sentença que não foram apreciados – Configuração, na espécie, das hipóteses previstas no art. 489, § 1o, inc. IV e V, do CPC - Decisão agravada que ora se anula nesta parte, de ofício – Possibilidade de análise, em sede recursal, das matérias apresentadas na defesa da executada, por analogia ao art. 1.013, § 3o, inc. IV, do CPC – Mérito - Sentença que julgou procedente a ação, confirmando a antecipação da tutela de urgência concedida – Pretensão de afastamento da multa processual arbitrada na decisão liminar – Cabimento parcial - Descumprimento da tutela antecipada - Multa devida - Astreintes reduzidas para R$ 10.000,00 – Recurso parcialmente provido.